Tribunal: TJDFT
Processo: 0743373-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA EDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em casos de mútuo bancário o cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização.
2. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos celebrados anteriormente à sua edição.
3. Recurso desprovido.